Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO PAREDISTA. SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCONTOS DE DIAS NÃO TRABALHADOS. COMPENSAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de não fazer para que o DF se abstenha de promover os descontos dos dias não trabalhados em virtude de greve dos servidores da saúde e permitir a compensação. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente em parte.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Preliminar. Incompetência absoluta. Inexistência. No julgamento da Reclamação no 0706044-32.2017.8.07.0000, o TJDFT reconheceu que os Juizados da Fazenda Pública usurpavam a competência do Tribunal ao processarem e julgarem questões relativas à discussão do movimento paredista motivado pela não implantação dos reajustes promovidos pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou a carreira, em virtude do dissidio coletivo autuado sob o no 2016.00.2.048267-0, então em trâmite no Tribunal. O dissídio coletivo foi julgado, pelo que resta superada a questão, inexistindo qualquer óbice aos Juizados da Fazenda enfrentarem questionamentos acerca dos descontos na remuneração pelos dias não trabalhados, respeitando a coisa julgada. Preliminar que se rejeita.
4 – Ilegalidade do movimento paredista. Desconto dos dias não trabalhados. Impossibilidade. No julgamento do dissídio coletivo mencionado, o Tribunal reconheceu a ilegalidade do movimento grevista dos servidores. No entanto, foi homologado judicialmente acordo entre o sindicato representante da categoria e o DF para finalizar a greve e haver a reposição das horas não trabalhadas (ID. 8003410). Por conseguinte, mostra-se ilegal os descontos dos dias não trabalhados na remuneração da servidora.
5 – Devolução do valor descontado. Consoante a disposição inserta no art. 100, §§ 1o e 2o da Constituição Federal, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial relativo à verbas alimentícias submetem-se ao regime de precatórios e devem ser saldados preferencialmente aos demais débitos, exceto se o beneficiário contar já com 60 anos de idade ou for portador de doença grave ou deficiência, que deve precedê-los.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Recurso conhecido e provido, em parte, para fixar a forma de devolução dos eventuais valores descontados que se dê nos termos do art. 100 §§ 1o e 2o da CF/1988. Mantém-se os demais pontos da sentença.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J